Tribunal: TJSP
Processo: 1001599-15.2021.8.26.0553
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – Pedidos julgados parcialmente procedente - Apelo da autora - Litigância de má-fé – Ausência dos requisitos legais – Para condenação da multa precisa restar comprovada a existência de ato doloso, não apenas um equívoco - Apelo provido.